Tribunal: TJSP
Processo: 1099519-68.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1099519-68.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JN FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP., é embargado INGER
BRAS COM IMPORT EXPORT LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24017
Embargos de Declaração Cível no 1099519-68.2013.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): João de Oliveira Rodrigues Filho
Embargante: JN Fomento Mercantil Ltda EPP.
Embargado: Inger Bras Com Import Export Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. Aresto de
fls. 190/201, que negou provimento à apelação interposta pela embargante.
Sustenta o cabimento dos embargos declaratórios para fins
de sanar obscuridade, uma vez que: a) o Acórdão está fundamentado em premissa
absolutamente equivocada, pois não levou em conta que os cheques objetos dos
autos foram emitidos para a recompra pela apelada dos títulos que se encontravam
viciados, e não como forma de garantia das obrigações. Alega que tal questão é
corroborada pelo fato do Contrato de Fomento Mercantil avençado pelas partes ter
sido assinado em 21/06/2012, ao passo que os cheques tiveram suas assinaturas no
ano seguinte, em 16/07/2013, 21/07/2013, 26/08/2013, 25/09/2013 e 25/10/2013.
Se tais cheques fossem espécie de garantia do Contrato de Fomento Mercantil,
teriam sido emitidos concomitantemente ao pacto principal realizado entre as
partes; b) cabia ao Tribunal de Justiça determinar a juntada dos documentos que
entendesse ser necessários para a comprovação do pedido (ex: listagem dos títulos
que embasam a dívida e que foram liquidados em razão do vício de origem).
Inexistindo tal atuação, a decisão revelou-se surpresa, o que é vedado de acordo
com o art. 10, CPC/2015; c) os preceitos do art. 485, IV, do CPC/2015, foram
ignorados, na medida em que a ação não terá o mérito resolvido quando se
verificar a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Requer a atribuição de feitos infringentes aos presentes
embargos de declaração para que seja permitido à credora apresentar os
documentos necessários para a comprovação do pedido de falência.
Subsidiariamente, requer a embargante que o presente
feito seja julgado extinto, sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC/2015), visto
que a extinção do feito da forma que foi realizada (com resolução de mérito)
impedirá um possível ajuizamento de uma ação de cobrança pelo rito ordinário,
ocasião em que a apelante poderá apresentar os documentos necessários para a
comprovação da exigibilidade e lisura das obrigações de recompra.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que busca a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter
a alteração do que restou decidido.
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se claro
e devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), não padecendo,
ademais, de nenhuma obscuridade, na medida em que os fundamentos
apresentados pela embargante acerca da suposta fundamentação do Acórdão sobre
premissa equivocada, a necessidade de determinação por este Eg. TJSP para a
apresentação dos documentos que entendesse necessários para a comprovação do
pedido e, por fim, sobre a inobservância dos preceitos contidos no art. 485, IV,
CPC/2015, já foram devidamente analisados, como se vê:
“IV) Dos títulos que ensejam o pedido de falência (cheques).
Em que pese o inconformismo da autora/apelante, a
improcedência do pedido falimentar deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
É fato que o cheque é um título de crédito que tem natureza de
ordem de pagamento à vista a seu portador, constituindo título
executivo extrajudicial por expressa disposição legal (art. 784,
I, do CPC/2015; dispositivo correspondente ao art. 585, I, do
CPC/73).
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais.
I- A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a
debênture e o cheque”.
Todavia, no caso específico, conforme aduz a autora em sua
apelação, “as cártulas que embasam o pedido falimentar
foram emitidas pela apelada para recompra dos títulos
cedidos para a apelante em operação de fomento mercantil
e que apresentaram vícios na origem por ato de
responsabilidade dela, inviabilizando a cobrança dos
sacados” (fl. 133).
Nesse sentido, os cheques emitidos, frutos de acordo de
vontade entre as partes (Contrato de Fomento Mercantil; fls.
21/31), não configuram ordem de pagamento à vista, mas
uma espécie de “garantia” de cumprimento de obrigação
decorrente do contrato de fomento mercantil, isto é,
atinente à obrigação de recompra dos títulos cedidos para a
apelante e que apresentaram vícios na origem. A seguir,
transcreve-se a “Cláusula 20” do referido instrumento
contratual que estabelece a obrigação de recompra.
“CLÁUSULA 20
A CONTRATANTE, sem prejuízo da
assunção da responsabilidade pelo cumprimento da prestação
constante dos títulos endossados, assume a responsabilidade de
concluía a operação, e sobrevindo a constatação de vícios ou de
quaisquer
outras
exceções
na
origem
do(s)
título(s)
negociado(s) da CONTRATADA, pelo valor de face do título
negociado, acrescido da multa de 5,00% (cinco por cento), de
juros moratórios convencionados conforme faculdade prevista
no art. 406 do Código Civil de 0,00% (por cento), ao mês, de
atualização monetária segundo índices oficiais regularmente
estabelecidos, das perdas e danos e honorários de advogado,
tudo conforme autorizam os artigos 389 ao 392 e 394 ao 396 do
Código Civil”.
Embora a cláusula em voga seja válida, as referidas
cártulas (cheques) que ensejam o presente pedido
falimentar perderam a autonomia, justamente devido a este
caráter de “garantia” ao adimplemento da obrigação
principal do contrato de factoring. Uma vez constatados
supostos vícios de origem nos títulos que embasaram o
Contrato de Fomento Mercantil, a autora/apelante tinha o
ônus de apresentar os títulos tidos como inidôneos e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
respectivos valores, de modo a não só caracterizar a
obrigação de recompra, como também a correlação dos
cheques que fundamentam seu pedido com referidos títulos.
A justificação de tal encargo atribuído à apelante ocorre pela
escolha da ação proposta, isto é, pela gravidade que permeia e
singulariza o pedido de falência, conforme preliminarmente
exposto.
Não se desconhece a possibilidade de empresas de factoring
requererem a falência de suas devedoras. Porém, o que vem
sendo decidido de forma reiterada é a ausência de título
executivo válido para tanto, principalmente tendo em vista a
carência de certeza e liquidez, na medida em que estão sujeitos
à comprovação do inadimplemento da obrigação garantida.
No caso em tela, o apelado, ao celebrar o contrato de factoring
supramencionado (fls. 21/31), cedeu direitos creditórios
representados por títulos de crédito.
Entretanto, como a apelante limitou-se a deduzir meras
alegações genéricas a respeito de que os títulos originários
seriam viciados e como tais documentos sequer foram
colacionados aos autos, apesar de constituírem o objeto do
contrato de fomento mercantil, não há como reconhecer a
exigibilidade dos cheques. Destaca-se a lição de Sérgio
Shimura acerca da exigibilidade:
“A exigibilidade refere-se ao vencimento da dívida. Se a
obrigação alcançou o termo ou se verificou a condição a cuja
ocorrência a eficácia do negócio jurídico estava condicionada, é
exigível, porque já está vencida (art. 572, CPC). Em suma, a
exigibilidade refere-se ao tempo no qual o credor pode exigir o
pagamento” (Título executivo; Saraiva; São Paulo; 1997. p.
144).
Por mais que a apelante alegue que a obrigação contida nas
cártulas que ensejam seu atual pedido é autônoma e independe
da comprovação de sua origem, é necessário não olvidar das
graves consequências que o rito falimentar pode gerar, assim
como da consequente necessidade de se comprovar todo o
substrato e características que ensejam o pedido de falência.
Nesse sentido, não sendo possível dissociar a origem dos
cheques do contrato de factoring, uma vez que tais cártulas
apresentam um caráter de “garantia” em relação à
obrigação principal do Contrato de Fomento Mercantil
(cessão
dos
direitos
creditícios),
e
inexistindo
a
comprovação dos valores destes créditos cedidos e de seus
alegados vícios de origem, não restou incontroversa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
liquidez e exigibilidade de tais títulos extrajudiciais que
fundamentam a ação.
Apesar de existir uma obrigação de pagar materializada em
títulos executivos devidamente protestados e superiores a 40
salários mínimos, devido ao caráter de “garantia” de tais títulos
em relação à obrigação principal do contrato de factoring,
observa-se a ausência de liquidez do valor e de sua
exigibilidade, características estas que impossibilitam a
aplicação do art. 94, I da Lei 11.101/05, pois correspondem à
exata ausência de seus requisitos.
Ademais, cabe salientar que, não só a ausência de
comprovação acerca dos vícios de origem dos créditos
cedidos na obrigação principal formalizada pelo Contrato
de Fomento Mercantil, como também a própria inexistência
destes nos presentes autos, resulta no prejuízo da
exigibilidade no caso concreto, tendo em vista os preceitos
do art. 803, III, do CPC/2015 (dispositivo correspondente ao
art. 618, III, CPC/73). Ausente a devida comprovação do grau
de (des)cumprimento da obrigação principal, tais “garantias”
não podem constituir fundamento para decretar a falência da
apelada.” (destaca-se).
III)
Nesse
sentido,
considerando
novamente
os
argumentos utilizados na fundamentação da decisão da Apelação no
1099519-68.2013.8.26.0100, não há que se falar na presença de qualquer
obscuridade no bojo do v. Acórdão embargado.
Isso porque, a alegação da suposta necessidade deste
Tribunal de Justiça em determinar a juntada dos documentos que entendesse ser
necessários para a comprovação do pedido (ex: listagem dos títulos que embasam
a dívida e que foram liquidados em razão do vício de origem) não merece guarida.
Desde a decisão de fls. 121/123, objeto da Apelação no
1099519-68.2013.8.26.0100, houve a expressa menção da falta de componentes
comprobatórios que fossem capazes de sustentar o pedido da embargante. Destaca-
se o trecho aludido da decisão do MM. Juízo a quo:
“(...) Todavia, a parte autora não promoveu a juntada dos
títulos relativos ao contrato de fomento mercantil de fls.
21/31. Veja-se que o contrato menciona a necessidade de
transferência dos títulos por endosso, do que se extrai a
obrigação da parte autora em possuir os aludidos títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
para comprovação da regularidade do contrato de fomento
mercantil havido entre as partes.
Sendo a parte autora uma sociedade empresária cujo objeto é o
exercício da atividade de fomento mercantil, pela necessária
expertise destinada ao empreendimento, causa espécie a falta
de cautela da demandante em não apresentar os
documentos representativos das cessões de créditos
envolvendo o contrato de factoring entre as partes,
mormente ao se considerar a quantia das operações, haja
vista os cheques estamparem o valor de R$ 69.227,32 (...).”
Nesse sentido, já alertada pelo magistrado de origem sobre
a importância da apresentação dos títulos embasadores do contrato de fomento
mercantil para o correto deslinde do feito, não há que se falar em decisão surpresa
proferida por este TJSP, visto que cabia à autora, já ciente da importância dos
aludidos documentos, a apresentação em sede de apelação dos títulos de crédito
tidos como inidôneos e seus respectivos valores.
Ademais, não deve ser acolhida a alegação de que o v.
Acórdão embargado foi erigido sobre premissa equivocada, pois a menção ao
caráter de “garantia” dos cheques busca evidenciar somente a íntima relação e
vital atrelamento que estes títulos apresentam com a obrigação constituída no
Contrato de Fomento Mercantil, especialmente em sua Cláusula 20. O sentido de
proximidade e dependência dos cheques em relação ao contrato de factoring é
resumido pela própria asseveração da embargante/apelante no sentido de que “as
cártulas que embasam o pedido falimentar foram emitidas pela apelada para
recompra dos títulos cedidos para a apelante em operação de fomento mercantil e
que apresentaram vícios na origem por ato de responsabilidade dela,
inviabilizando a cobrança dos sacados”, conforme salientado no bojo do v.
Acórdão embargado.
Nota-se, portanto, a finalidade específica e dependente dos
cheques em relação ao Contrato de Fomento Mercantil e aos títulos de créditos
cedidos que supostamente estavam viciados (objeto propriamente dito do
factoring e que não constam nos presentes autos). Por conseguinte, reitera-se a
observância da perda da autonomia destas cártulas justamente devido à íntima
relação condicional existente entre elas e ao adimplemento da obrigação principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
característica que, combinada com outras peculiaridades do caso concreto, fazem
incidir aquilo disposto no art. 803, III, do CPC/2015, de acordo com o próprio
Aresto objeto destes embargos declaratórios.
Por fim, tampouco há que se falar em qualquer vício
arrolado no art. 1.022, do CPC/2015, quanto à necessidade de se aplicar o art. 485,
IV, do mesmo diploma legal, visto que presentes todos os pressupostos
processuais de existência e validade da relação processual e ausentes todos os
pressupostos processuais negativos.
IV) É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v.
Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se
o caso.
V) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)